Tribunal: TJES
Processo: 5000070-65.2023.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000070-65.2023.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SAFRA S A
RECORRIDO: LUZIA FRANCA DA SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000070-65.2023.8.08.0053

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A

RECORRIDA: LUZIA FRANCA DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO SAFRA S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por LUZIA FRANCA DA SILVA, declarando a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinando a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

A sentença recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação, pela parte ré, da regularidade das contratações, apontando que não foram juntados aos autos os instrumentos contratuais devidamente firmados pela consumidora.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, em preliminar, a incompetência do Juizado Especial Cível, dada a necessidade de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta nos contratos, e o cerceamento de defesa, pelo indeferimento de expedição de ofício para comprovar o recebimento de valores pela autora. No mérito, defende a regularidade das operações, alegando que os contratos foram firmados na modalidade física e que a recorrida manifestou anuência tácita ao receber parte dos valores sem contestação por longo período. Impugna, por fim, a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé.

É o breve relatório.

QUESTÕES PRELIMINARES

Analiso, inicialmente, as questões preliminares arguidas pelo recorrente.

A alegação de incompetência do Juizado Especial, em razão da suposta complexidade da causa e necessidade de perícia grafotécnica, não se sustenta. A controvérsia central reside na falha do recorrente em cumprir seu ônus probatório, qual seja, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. A parte recorrida nega a contratação, e cabia ao banco apresentar, no momento próprio para tanto, os contratos que alega terem sido assinados fisicamente. Contudo, a instituição financeira não juntou aos autos, no momento da contestação, tais documentos, tornando inviável e desnecessária qualquer análise pericial. A competência dos Juizados Especiais Cíveis firma-se quando a solução da lide depende de análise de prova documental, cuja ausência, por inércia da parte que detinha o dever de produzi-la, não transfere a complexidade para a causa.

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de expedição de ofício para comprovar a transferência de valores, também a rejeito. O ponto fulcral da demanda não é o recebimento ou não de valores pela consumidora, mas a validade do seu consentimento para as operações de crédito. A transferência de um montante, por si só, não sana a ausência de prova da contratação regular e voluntária. A prova essencial para o deslinde do feito era o contrato devidamente assinado, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu em momento próprio. A diligência requerida, portanto, mostra-se impertinente para a solução do mérito, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, as preliminares.

MÉRITO.

Superadas as questões preliminares, adentro ao mérito recursal. A sentença de origem não merece reforma.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. A autora, ora recorrida, nega ter celebrado os contratos de portabilidade e refinanciamento que deram origem aos descontos em seu benefício previdenciário. Diante da negativa,
cabia ao banco recorrente comprovar a regularidade da manifestação de vontade, apresentando os instrumentos contratuais correspondentes, devidamente assinados, no momento da contestação, o que não ocorreu.

A ausência do principal meio de prova, que estava sob a posse e guarda do recorrente desde o início, acarreta a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial. Trata-se de consequência lógica da inércia da parte que, detendo o ônus de apresentar os documentos essenciais à elucidação da controvérsia, deixa de fazê-lo no momento oportuno. Dessa forma, a própria conduta processual do recorrente reforça a verossimilhança das alegações iniciais, autorizando a procedência dos pedidos formulados pela parte autora.

O argumento de anuência tácita pelo recebimento de parte dos valores e pela ausência de reclamação imediata não prospera. O crédito de valores em conta, sem solicitação ou autorização expressa, não é suficiente para validar um negócio jurídico complexo como o de refinanciamento de dívidas, especialmente quando se trata de consumidora idosa e presumivelmente hipervulnerável. Ademais,
a sentença já determinou, de forma acertada, o abatimento do valor creditado do montante a ser restituído
, evitando o enriquecimento ilícito da parte autora e restabelecendo o estado anterior das coisas.

No tocante à
restituição em dobro
, a decisão de primeiro grau está em consonância com o entendimento consolidado de que a sua aplicação, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor. Basta a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de conduta contrária à boa-fé objetiva. Realizar descontos mensais no benefício previdenciário de uma consumidora, com base em contratos cuja validade não se consegue minimamente comprovar, configura falha grave na prestação do serviço e quebra do dever de cuidado, afastando a hipótese de engano justificável.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantenho a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)